Tribunal: TJMT
Processo: 1013888-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013888-41.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RENATO DIAS GOMES, JUCELIO GOMES DIAS, PAULO ALMEIDA DE ANDRADE, JOSIVALDO DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES, CILSON JOAQUIM DA SILVA, JOSE VALDECI RODRIGUES PEREIRA
AGRAVADO: ASSOCIACAO ESPIRITA ANJO ISMAEL
Processo na origem:
Ação de Manutenção de Posse no 1000509-48.2020.8.11.0092 - da Vara Única da Comarca de Alto Taquari
Agravo de Instrumento interposto por Renato Dias Gomes e outros, de decisão que na Ação de Manutenção de Posse ajuizada pela Associação Espírita Anjo Ismael, deferiu a liminar de manutenção de posse de uma área de 2.840,00 m2, parte integrante do imóvel com área total de 18.721,42 m2, localizada na rua Nascente do Taquari, 1240, bairro Vila Nova, em Alto Taquari.
Alegam que a agravada não instruiu a inicial com documentos que comprovam que a área objeto do litígio foi cedida pela Prefeitura.
Sustentam que a Associação agravada tem a posse somente da área de 84 metros de frente para a Rua Nascente do Taquari onde está localizado o galpão sede. Contudo, a área remanescente de 105 metros não se encontra cercada, mas sim abandonada.
Requer, inicialmente, a concessão da justiça gratuita. Por sua vez, postula pela concessão da liminar a fim de suspender a decisão agravada de manutenção de posse. No mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a decisão que deferiu a liminar de manutenção de posse.
É o relatório.
Decido.
De início, defere-se a justiça gratuita para este recurso.
Para a concessão do efeito suspensivo pretendido, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na hipótese, os agravantes pretendem a suspensão da decisão que determinou a expedição do mandado de manutenção de posse em favor da autora agravada, em relação à área de 2.840,00 m2, parte integrante do imóvel com área total de 18.721,42 m2, localizada na rua Nascente do Taquari, 1240, bairro Vila Nova, em Alto Taquari.
A decisão agravada consignou que na hipótese restaram demonstrados a posse e o esbulho no imóvel, nos seguintes termos:
Isso porque, vários documentos juntados aos autos indicam que a autora realmente exerce a posse da área violada, ao menos desde o ano de 2005, especialmente os documentos de I.D 32661929 (Estatutos da Associação Espírita Anjo Ismael) que descreve como sede o endereço Rua Nascente do Taquari, 1240, Bairro Vila Nova desde a sua constituição (15/10/2007), ou seja, no mesmo endereço da área objeto do presente feito, além das matérias jornalísticas publicadas no jornal local (I.D 32661926) relatando os fatos alegados na inicial, fotos do terreno (I.D 32663138) e projeto completo para Construção de Barracão datado em outubro de 2013 (I.D 32661927).
A turbação está caracterizada pelos documentos de I.D 32661923 (Boletim de Ocorrência), bem como as matérias divulgadas pelos telejornais locais de Alto Taquari-MT (I.D 32661926), relatando a invasão pelos requeridos, incidindo exatamente sobre a área do litígio.
Nesse cenário, ficou evidente que os requeridos vem molestando a posse da autora, ficando caracterizada a turbação. Com isso, há evidente incômodo à posse da autora, pois, embora esteja mantida nela, teme pela sua perda iminente.
Com efeito, num juízo de cognição sumária, não se visualizam elementos aptos a suspender a decisão agravada. Ou seja, a princípio, as provas iniciais apresentadas pela parte agravada, revelam a posse e o esbulho sofrido pelos agravantes.
Por sua vez, os agravantes não negam a posse da agravada em parte do terreno. De outra via, a alegação de que a agravada não comprovou que a área foi a ela cedida pela Prefeitura Municipal de Alto Taquari, demanda melhor verticalização, o que se dará no curso da ação.
De modo que se mostra prudente a manutenção da decisão até pronunciamento do mérito do recurso, quando a matéria será melhor examinada com o cotejo da tese das partes.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator